Tribunal: TJSP
Processo: 1010787-15.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010787-15.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ALFREDO
AUGUSTO CANGUEIRO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1010787-15.2017.8.26.0604
Apelante: Alfredo Augusto Cangueiro
Apelada: Município de Sumaré
Comarca: Sumaré
Voto 47. 300.
Apelação. Embargos de terceiros. Execução fiscal.
Acolhimento do pedido. Condenação do embargante a
pagar honorários advocatícios. Desacerto. Aplicação do
princípio da causalidade. Recurso provido.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos por
Alfredo Augusto Cangueiro em execução fiscal proposta pelo município de
Sumaré em face de Hélio Carlos Rodrigues Blaya.
Alega o embargante ilegalidade da penhora do
imóvel, pois trata-se de bem a ele pertencente; almeja liberar o bem da
constrição.
Acolhido o pedido, condenou-se o embargante
a arcar com honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais). Sobrevém,
então, tempestivo apelo deste: almeja condenação do embargado a pagar
despesas processuais e verba honorária.
Recebido e processado, o reclamo não foi
contrariado.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta provimento.
Com efeito.
A sentença comporta reparo no tocante à
distribuição dos ônus do sucumbimento, pois houve acolhimento do pedido. Os
princípios da causalidade e da sucumbência esteiam a condenação do embargado
a arcar com as despesas processuais e a verba honorária. Afinal, o embargante
teve necessidade de contratar advogado para obter a liberação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O embargado não pode se furtar ao pagamento
dos honorários, pois deu causa ao ajuizamento da ação pelo apelante; a vitória
processual deste deixaria de ser completa se houvesse exclusão da verba
destinada a remunerar o advogado (princípios da causalidade e da sucumbência).
Posto isso, dá-se provimento ao apelo para
inverter os ônus do sucumbimento.
Geraldo Xavier
Relator